Tribunal: TJDFT
Processo: 0701832-43.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. REJEIÇÃO. absolvição. impossibilidade. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. FUNDAMENTO IDÔNEO. MONTANTE DA EXASPERAÇÃO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 ENTRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS. REINCIDÊNCIA MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. regime FECHADO para cumprimento da pena. manutenção. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo disposto no artigo 240, § 2o, do Código Penal, a realização de busca pessoal ou veicular requer a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de objetos que possam configurar a prática delituosa ou a apreensão de objetos necessários a prova da infração. Presente, no caso, o lastro mínimo para realização da busca pessoal e veicular, a medida é legítima, em consonância com o permissivo legal disposto no artigo 244, do Código de Processo Penal. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. As declarações de testemunhas policiais em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório e a ampla defesa.
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, deve ser mantida a condenação. 3.1. O conjunto probatório acostado aos autos, sobretudo a prova oral pautada nos depoimentos dos policiais e a prova pericial, atestando a natureza e a quantidade do entorpecente, amparam a condenação do apelante pelo delito de tráfico de drogas, sendo incabível a absolvição ou a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
4. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena por condenação anterior, constitui fundamento idôneo para a valoração da circunstância judicial da conduta social, não havendo que se falar em bis in idem com o reconhecimento da reincidência, na medida em que, na primeira fase da dosimetria, o que se desabona é o comportamento do acusado que demonstrou falta de comprometimento com seu processo de ressocialização e desrespeito às diretrizes da execução penal, ao passo que na segunda, o que se censura é o próprio fato de o réu reincidir na prática delitiva.
5. O Código Penal não estabeleceu a quantidade de pena que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No entanto, a jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre as penas mínima e máxima, abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância desfavorável constatada.
5.1. O Superior Tribunal de Justiça, acerca da fixação da pena-base, adverte que não se trata de direito subjetivo do acusado a aplicação de uma fração específica (1/6 ou 1/8), devendo se atentar para a discricionariedade do julgador, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica.
6. A quantidade de pena imposta, os maus antecedentes, a conduta social desfavorável e a reincidência, recomendam a adoção do regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda corporal nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "a", e § 3o, do Código Penal.
7. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.